Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719548-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAMILA KLEIN LA SELVA, F.G.W. KLEIN COMERCIO DE BIJUTERIAS - EIRELI - EPP EMBARGADO: F.G.W. KLEIN COMERCIO DE BIJUTERIAS - EIRELI - EPP, CAMILA KLEIN LA SELVA, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por F.G.W. KLEIN COMERCIO DE BIJUTERIAS - EIRELI – EPP, CAMILA WEBER KLEIN e MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em face de acórdão de ID 24436452. Na petição de ID 26174420, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. se opôs ao julgamento virtual e pediu a inclusão em pauta de julgamento por videoconferência. A sessão virtual (19a Sessão Ordinária Virtual) está agendada, com início previsto para o dia 16/6/2021, conforme certidão de ID 25817027, a partir de 12h. Poderão ser julgados por meio eletrônico os recursos (ai incluídos os declaratórios), e os processos de competência originária excluindo-se do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes, como sói ocorrer na hipótese em testilha, onde o embargante peticiona informando que pretende acompanhar presencialmente o julgamento. Dentro deste contexto e considerando que é direito da parte recorrente acompanhar o julgamento de seu recurso, ainda que não comporte sustentação oral, como acontece no caso concreto, por se tratar de embargos de declaração (art. 110, II, RITJDFT), DEFIRO o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 16/6/2021. Inclua-se na primeira sessão presencial desimpedida, sem possibilidade de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de junho de 2021. Desembargador João Egmont Relator